Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Mostra-se adequado o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ante a inércia do autor em cumprir a diligência determinada pelo juízo a quo, que determinou a emenda à petição inicial, a fim de instruir o processo com documento indispensável à propositura da ação (art. 485, inciso I e art. 321, parágrafo único, do CPC).
3. É insuficiente para a comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial por e-mail, ainda que indicado pelo autor no contrato, pois conforme preleciona a lei de regência, a notificação deverá ser enviada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço informado pelo devedor, no contrato firmado entre as partes (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
4. Apelação conhecida e não provida.